Tribunal: TJMT
Processo: 0001332-61.2012.8.11.0046
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001332-61.2012.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[VALDIR DUARTE (APELANTE), LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - CPF: 038.613.031-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALDIR DUARTE - CPF: 917.009.811-53 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIRIGIR VEÍCULO SEM PERMISSÃO
–SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA E INEXISTÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – CONFISSÃO – DEPOIMENTO POLICIAL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DANO CONCRETO À COLETIVIDADE – EVIDENCIADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTOS DO TJMT E TJDF – ORDEM DENEGADA

O abalroamento da motocicleta conduzida pelo apelante em outro veículo, corroborada pela confissão do apelante e declaração prestada pelo policial militar que atendeu a ocorrência, caracteriza dano concreto à segurança coletiva (TJMT, AP N.U 0000099-59.2020.8.11.0010).

O simples fato de conduzir o veículo
,
sem ser habilitado, em local público
, “já é suficiente para a condenação do motorista, independentemente da demonstração que ‘A’ ou ‘B’ experimentaram algum risco em decorrência daquela conduta
” (GOMES, Luiz Flávio (Coord.); SANCHES, Rogério Sanches (Coord.). In Legislação Criminal Especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 1007-1008).

“1. Não há falar em absolvição do agente da imputação quanto à prática do crime de condução de veículo automotor sem permissão legal e/ou
habilitação
, quando evidenciada a concreta exposição da sociedade e da segurança viária à perigo de dano, refletido na forma de condução perigosa adotada pelo acusado [...] feito presenciado pelos agentes públicos que realizaram sua abordagem.”
(TJMT, AP - N.U 0003947-59.2017.8.11.0010).

“A colisão decorrente da direção não-habilitada comprova o risco à segurança coletiva no trânsito, gerando não só o perigo, mas o próprio dano concreto.”
(TJMG, Ap no 1068319)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001332-61.2012.8.11.0046 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE
COMODORO

APELANTE(S):

VALDIR DUARTE

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por VALDIR DUARTE contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro, nos autos de ação penal (N.U 0001332- 61.2012.8.11.0046), que o condenou por conduzir veículo automotor, em via pública, sem permissão para dirigir a 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritivas de direito – art. 309, da Lei no 9.503/97 – (ID

64954965).

O apelante
sustenta que: 1) seria atípica a conduta; 2) inexistem provas
“segura e indene de dúvidas”
para embasar a condenação.

Requer provimento para que seja absolvido (ID. 64954977).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COMODORO pugna pelo desprovimento do apelo (ID’s71791458/71791459).

A i. 14a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Condenação pela prática do crime previsto no art. 309, caput, do CTB – Irresignação defensiva – Requer a absolvição por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, por insuficiência probatória – Impossibilidade – Réu que não possui permissão ou habilitação para dirigir – Provas suficientes de dano concreto ao bem jurídico tutelado – Réu envolveu-se em acidente de trânsito – Palavra dos policiais que participaram da diligência – Precedentes do STJ e TJMT – Súmula n. 720/STF – Pelo desprovimento do recurso.”
(Jose Norberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça – ID. 77034998)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 30 de abril de 2012, por volta das 20h35min, na Avenida Mato Grosso, bairro Centro, nesta cidade de Comodoro/MT, o denunciado VALDIR DUARTE conduziu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir gerando perigo de dano. [...]

Ante ao exposto, e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA VALDIR DUARTE, supra qualificado como incurso nas sanções do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro [...].”
(Maisa Fidelis Gonçalves Pyrâmides, promotora de Justiça –ID 64949723).

O Juízo singular condenou o apelante nos seguintes termos:

“Quanto à autoria e materialidade delitiva, não há dúvidas acerca da configuração nos autos.

No que tange a materialidade do delito descrito no artigo 309, do CTB, essa restou devidamente comprovada pelo termo de declaração de fl. 14-IP e seguintes e pela prova oral coligida aos autos por ocasião da audiência de instrução e julgamento.

A autoria, por sua vez, restou inconteste. Vejamos.

[...] O tipo penal em comento se aperfeiçoa com o implemento de elementares, quais sejam, a falta de habilitação para dirigir veículo com o perigo de dano ocasionado pelo modo em que o agente conduzia o mesmo.

No caso trazido à baila tem-se como presentes ambas as elementares, haja vista o depoimento dos policiais em sede judicial sob o crivo do contraditório da ampla defesa.

A testemunha de acusação afirma que no dia dos fatos, atendeu ocorrência de acidente automobilístico que envolveu o réu, sendo que esse confirma que não possuía habilitação para dirigir.

Há, portanto, a comprovação das elementares do delito tipificado no artigo 309, do CTB, sendo que outro não é o entendimento de Nossos Tribunais a respeito da composição das elementares: [...].

Portanto, o édito condenatório é medida que impõe.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para CONDENAR VALDIR DUARTE, como incurso nas penas do art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro.

O crime previsto no artigo 309 da lei 9.503/1997 prevê como pena, detenção de seis meses a um ano ou multa.

[...] a) A culpabilidade do réu em nada extrapola a elementar do tipo; b) Quanto aos antecedentes, considera-se o réu portador de bons antecedentes; c) Não consta nos autos elementos que apontem negativa ou positivamente em relação a sua conduta social; d) Sua personalidade é do homem médio; e) Os motivos do crime são injustificáveis, e o comportamento da vítima em nada contribuiu para ocorrência do delito; f) As consequências do crime não são graves; Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA BASE no patamar de 06 (seis) meses de detenção.

Observo não existir causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual, TORNO DEFINITIVA A PENA de 06 (seis) meses de detenção.

O regime de cumprimento da pena devera ser o ABERTO, em atenção ao disposto no art. 33, §2o, alínea “c”, do CP.

Cabível, “in casu”, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito sendo suficiente à repreensão do delito.

Dessa forma, considerando os aspectos objetivos e subjetivos já mencionados, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, a ser estabelecida na forma e condição estabelecida pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

Registro que o descumprimento da pena restritiva de direito, acima aplicada, ensejará a revogação do benefício e a execução da pena privativa de liberdade pelo réu.

Nos termos do artigo 292 e 293 da Lei 9.503/97 imponho ao acusado, de forma cumulativa à pena já aplicada, a suspensão ou a proibição de se obter Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação, pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, qual seja, 02 (dois) meses. Oficie-se à CIRETRAN local noticiando a imposição da suspensão ou proibição de se obter Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação, independentemente do trânsito em julgado da presente decisão.

Prejudicada a análise do cabimento de suspensão condicional da pena, diante da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, conforme o item supra (artigo 77, inciso III, do Código Penal).

Expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva, encaminhando-as à Vara de Execuções Penais deste Juízo.”
(Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, juiz de Direito – ID. 64954965)

Pois bem.

Na fase policial, colheu-se o depoimento das testemunhas Evandro Moreira Bevilaqua [motorista] (ID. 64949725], Cascilda de Aguiar [manicure] (ID. 64949725) e procedeu-se o interrogatório do apelante VALDIR DUARTE (ID.

64949724).

Em Juízo, foi ouvida a testemunha Rosenildo Venancio [policial milita] e interrogado o apelante VALDIR DUARTE (Termo de Audiência – ID. 64954966).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 30 de abril de 2012, por volta das 20h35min, na Avenida Mato Grosso, bairro Centro, em Comodoro/MT, o apelante VALDIR DUARTE conduziu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir gerando perigo de dano.

- Evandro Moreira Bevilaqua [testemunha] asseverou, na fase inquisitorial, que estava transitando na Av. Mato Grosso e
“deu seta para entrar no pátio”
; que atravessou uma motocicleta, em alta velocidade e colidiu na porta lateral do motorista; o apelante estava caído no chão, bêbado e não possuía carteira de habilitação;

- Cascilda de Aguiar [manicure] relatou, na delegacia de Polícia, que estava de passageiro na motocicleta conduzida pelo apelante/esposo; ao entrar no pátio que fica próximo à balança do “caluzinho”, bateu em um caminhão, “na porta do lado esquerdo”; confirmou que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação;

- Rosenildo Venancio [policial militar] esclareceu, em Juízo, que foi chamado para uma ocorrência de trânsito; ao chegar no local, o apelante estava deitado no chão aguardando atendimento médico;

- VALDIR DUARTE [apelante] afirmou, nas duas fases, que estava conduzindo uma motocicleta; se envolveu em um acidente com um caminhão, próximo à balança do “caluzinho”; e que não possuía carteira de habilitação.

Dito isso, vejamos.

O apelante confessou, em ambas as fases da persecução penal, que teria batido na lateral esquerda do caminhão conduzido por Evandro Moreira Bevilaqua, bem como que não possuía permissão para dirigir à época dos fatos (Carteira Nacional de Habilitação).

O abalroamento da motocicleta conduzida pelo apelante em outro veículo, corroborada pela confissão do apelante e pela declaração prestada pelo policial militar que atendeu a ocorrência, caracteriza dano concreto à segurança coletiva (TJMT, AP N.U 0000099-59.2020.8.11.0010, Primeira Câmara Criminal – 11.12.2020).

Como bem decidido pelo Juízo singular, “
tipo penal em comento se aperfeiçoa com o implemento de elementares, quais sejam, a falta de habilitação para dirigir veículo com o perigo de dano ocasionado pelo modo em que o agente conduzia o mesmo
”

(Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, juiz de Direito – ID. 64954965).

Noutro giro,
o simples fato de conduzir o veículo
,
sem ser habilitado, em local público
, “já é suficiente para a condenação do motorista, independentemente da demonstração que ‘A’ ou ‘B’ experimentaram algum risco em decorrência daquela conduta
” (GOMES, Luiz Flávio (Coord.); SANCHES, Rogério Sanches (Coord.). In Legislação Criminal Especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 1007-1008).

Aplicáveis os arestos deste e. Tribunal e do TJDF:

“1. Não há falar em absolvição do agente da imputação quanto à prática do crime de condução de veículo automotor sem permissão legal e/ou
habilitação
, quando evidenciada a concreta exposição da sociedade e da segurança viária à perigo de dano, refletido na forma de condução perigosa adotada pelo acusado [...] feito presenciado pelos agentes públicos que realizaram sua abordagem.”
(TJMT, AP - N.U 0003947-59.2017.8.11.0010, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal – 23.2.2021).

“A colisão decorrente da direção não-habilitada comprova o risco à segurança coletiva no trânsito, gerando não só o perigo, mas o próprio dano concreto.”
(TJMG, Ap no 1068319, Relatora: Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção - 23.11.2017)

Evidenciado que o paciente conduziu veículo automotor sem habilitação ou permissão para dirigir (CTB, art. 309), afigura-se impertinente a pretensão absolutória.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021